Tribunal: TJSP
Processo: 1038171-51.2024.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – decisão monocrática pela qual a apelação interposta pela embargada não foi conhecida por ausência de recolhimento de preparo – alegação de omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios recursais – ocorrência – arbitramento dos honorários a título recursal que era cabível, diante da manifestação provocada do embargante para responder à apelação – fixação da verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – decisão monocrática pela qual a apelação interposta pela embargada não foi conhecida por ausência de recolhimento de preparo – alegação de omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios recursais – ocorrência – arbitramento dos honorários a título recursal que era cabível, diante da manifestação provocada do embargante para responder à apelação – fixação da verba em R$ 500,00 – embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.